Tribunal: TJES
Processo: 5017735-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017735-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JOSE CARLOS ROCHA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO RECURSAL. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA PERICIAL. IRREPETIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de cabimento recursal, em razão de a decisão agravada versar sobre fixação de honorários periciais, hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, alegando que os honorários periciais possuem natureza alimentar e seriam irrepetíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, considerando o alegado caráter alimentar e a suposta irrepetibilidade da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não conhece do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de cabimento, tendo em vista que a fixação de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC nem nas exceções admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O Tema 988/STJ estabelece que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

5. A fixação de honorários periciais não revela situação de urgência que justifique o conhecimento imediato por agravo de instrumento, sendo possível a reapreciação da matéria em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a aplicação da taxatividade mitigada em casos de arbitramento de honorários periciais, reconhecendo que tais decisões podem ser impugnadas oportunamente em apelação.

7. O caráter alimentar dos honorários periciais não torna a verba irrepetível, uma vez que, havendo revisão posterior do valor, o perito deve devolver eventual quantia recebida a maior, conforme entendimento reiterado dos tribunais.

8. Ausente demonstração de urgência ou de risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, mantém-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento, impondo-se a negativa de provimento ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não configura situação de urgência apta a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

2. Questões relativas à fixação de honorários periciais podem ser suscitadas em preliminar de apelação, não havendo preclusão.
3. O caráter alimentar dos honorários periciais não implica sua irrepetibilidade, sendo possível a restituição de valores recebidos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.827.854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/12/2021; TJDFT, Apelação Cível 0716157-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017735-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: JOSE CARLOS ROCHA DA SILVEIRA
Advogado do(a) INTERESSADO: RENATA GOES FURTADO - ES10851

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende
o agravo interno reformar decisão monocrática d
e minha lavra
que
NÃO CONHECEU
do agravo de instrumento por ausência de cabimento. Analisando
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
. Explico.

O
agravante
interpõe agravo interno onde
alega
o cabimento recursal pela aplicação da teoria da taxatividade mitigada em relação ao
s honorários periciais se enquadram como verba alimentar e impassível de devolução
.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
[...] A hipótese comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

O recurso não merece conhecimento por ausência de cabimento. A nomeação e fixação de honorários periciais, conforme reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco em suas hipóteses de mitigação, ausente demonstração de urgência.

Conforme o Tema 988/STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018), a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Esse não é o caso dos autos.

Assim, a irresignação quanto à decisão que nomeia e fixa os honorários periciais não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada oportunamente como preliminar nas razões de apelação.

A jurisprudência consolidada é inequívoca nesse sentido:

[...] 5. No caso concreto, a decisão de fixação dos honorários não demonstra urgência que inviabilize a sua apreciação em sede de apelação. 6. A jurisprudência majoritária reitera que questões relativas à instrução probatória, incluindo o arbitramento de honorários periciais, não configuram urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade. 7. A possibilidade de revisão da decisão em fase de apelação afasta a preclusão frente à questão relativa ao valor dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 9. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/12/2021; Vitória, na data registrada no sistema. RELATORA. Data: 14/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015021-92.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

[...] 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. Data: 06/Feb/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002733-15.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

Diante de tais razões, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento), nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Com efeito,
não há como alterar o entendimento em relação
cabimento recursal, já que n
ão encontra amparo na presente hipótese, uma vez que entendo não existir urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca
dos valores dos honorários do perito
.

A
demais,
não há como considerar irrepetíveis os honorários periciais diante do seu caráter alimentar, porque, no caso presente, o Estado do Espírito Santo
“[...] poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito.”
(TJ-DF 07161576920228070000 1611590, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 31/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)